Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701882-17.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MORAIS EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração incluídos para julgamento na 30a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 26/08/2020, conforme certidão ID 18227959. Na petição de ID 18298954, o embargante requer a inscrição do causídico que lhe representa para realização de sustentação oral. Todavia, não é cabível sustentação oral em julgamento de pauta virtual, tampouco em embargos de declaração. Assim, faculto à parte embargante dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja a retirada do processo da pauta virtual e a sua inclusão na pauta presencial por videoconferência, a ser designada, apenas para acompanhamento por videoconferência sem a possibilidade de sustentação oral por se tratarem de embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator